Tribunal: TJMT
Processo: 1003632-25.2023.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003632-25.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS MORAES - CPF: 288.275.461-20 (APELADO), CARLA ADRIANA INOCENCIO DE MATOS - CPF: 017.277.911-18 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLA ADRIANA INOCENCIO DE MATOS - CPF: 017.277.911-18 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS MORAES - CPF: 288.275.461-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E O DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DEVOLUÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO - DANO MORAL CARACTERIZADO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Maria das Graças Moraes contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débitos referentes a empréstimos consignados fraudados, determinando a restituição simples dos valores descontados e a condenação em danos morais. A autora alega que seus dados foram usados sem autorização para contrair novos empréstimos, com descontos em sua aposentadoria por invalidez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, p.u., do CDC; e (ii) se os juros de mora devem incidir desde o evento danoso ou desde a citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A devolução em dobro não é cabível, uma vez que não restou comprovada a má-fé da instituição financeira, considerando que a fraude foi cometida por terceiro.
4. A indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 é adequada e proporcional ao prejuízo financeiro e emocional sofrido pela autora, conforme os princípios da moderação e razoabilidade.
5. Os juros de mora devem incidir desde a data de cada desconto indevido, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para determinar que os juros de mora incidam a partir da data dos descontos indevidos.

Tese de julgamento:
“1. Não há devolução em dobro de valores cobrados indevidamente quando não se comprova má-fé. 2. Juros de mora e correção monetária sobre os descontos indevidos devem incidir desde a data de cada desconto.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de exigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e dano moral ajuizada por Maria das Graças Moraes contra o Banco C6 S.A., julgou procedentes os pedidos, para declarar inexistentes os débitos dos contratos n. 010014543602 e 010015451965, condenando o banco na restituição de forma simples dos valores descontados indevidamente, com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do desconto, e ao pagamento a título de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Irresignada, a autora pleiteia, no presente recurso, a reforma parcial da sentença quanto dois pontos específicos: (I) a incidência dos juros moratórios desde o evento danoso e não da citação, e (II) a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), dado o caráter abusivo da cobrança.

De outra banda, a instituição bancária recorre sustentando, em síntese, a ausência de dano moral, a desproporcionalidade do valor arbitrado a título de indenização por dano moral e a necessidade de autorização para compensação dos valores depositados na conta da autora. Aduz ainda que, na eventualidade de serem arbitrados valores em favor da demandante, pugna pela observância da súmula 362 do STJ, com relação ao cômputo da correção monetária e de acordo com o novo entendimento do STJ, quanto aos juros de mora, para que sejam computados a partir do arbitramento.

Autora e ré apresentaram contrarrazões (id. 240104211 e 240104214, respectivamente), ambos pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa.

É o relatório.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maria das Graças Moraes moveu ação declaratória de inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição do indébito e dano moral em face do Banco C6 S.A., aduz ser aposentada por invalidez e beneficiária do INSS. E após realizar um empréstimo consignado em 2018, seus dados foram usados para novos empréstimos sem seu consentimento, resultando em descontos em sua aposentadoria.

Segue sustentando que o banco C6 realizou dois empréstimos, em dezembro de 2020, sem sua autorização, e iniciou a cobrança por meio de parcelas que irão até 2028. A autora afirma que nunca solicitou esses empréstimos e não usou o dinheiro depositado. Tentou resolver a situação com o banco, mas recebeu apenas contratos sem assinatura. Diante das dificuldades financeiras e do abalo emocional, manejou a presente ação com o intuito de cessar os descontos e restituir os valores pagos indevidamente.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexistentes os débitos dos contratos n. 010014543602 e 010015451965, condenando o banco na restituição de forma simples dos valores descontados indevidamente, com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do desconto, e ao pagamento a título de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Irresignada, a autora pleiteia, no presente recurso, a reforma parcial da sentença quanto dois pontos específicos: (I) a incidência dos juros moratórios desde o evento danoso e não da citação, e (II) a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), dado o caráter abusivo da cobrança.

De outra banda, a instituição bancária recorre sustentando, em síntese, a ausência de dano moral, a desproporcionalidade do valor arbitrado a título de indenização por dano moral e a necessidade de autorização para compensação dos valores depositados na conta da autora. Aduz ainda que, na eventualidade de serem arbitrados valores em favor da demandante, pugna pela observância da súmula 362 do STJ, com relação ao cômputo da correção monetária e de acordo com o novo entendimento do STJ, quanto aos juros de mora, para que sejam computados a partir do arbitramento.

Pois bem. C
onsiderando a associação entre as matérias aduzidas tanto pela parte, quando pela instituição financeira, analiso os recursos conjuntamente como medida de economia processual.

Inicialmente,
mister
se faz constar
que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, nos termos da súmula 297 do STJ, segundo o qual
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Extrai dos autos, que durante a instrução processual o banco juntou aos autos cópias dos contratos, documento pessoal da autora e comprovante de transferência bancária efetuada na conta corrente de titularidade da mesma.

A autora impugnou a assinatura constante nos documentos, reafirmando que não contratou o serviço.

Foi realizada prova pericial e, no laudo, o perito concluiu que as assinaturas presentes nos contratos não foram produzidas pelo punho gráfico da autora (id. 240104181):

Diante desse contexto, caracterizada a falha na prestação dos serviços,

há de se concluir pela responsabilidade da instituição financeira quanto ao dano sofrido pela parte autora, em razão do erro que cometeu.

Passo a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Quanto ao pedido de compensação de valores depositados na conta da autora, transcrevo a parte da sentença que discorre sobre o tema,
in verbis
:

“
determinar
à parte autora a devolução das importâncias: R$ 1.108,63 (um mil e cento e oito reais e sessenta e três centavos) e R$ 1.012,15 (um mil e doze reais e quinze centavos), devidamente corrigido 1% ao mês e correção monetária INPC, a contar do depósito à empresa ré.”

(id
.
240104198)
.

Da análise da decisão, observa-se que foi determinada a restituição dos valores nos exatos termos pleiteados pelo apelante, de modo que, deixo de conhecer do recurso nesse ponto diante da ausência de interesse de agir.

Avançando a celeuma, quanto ao pedido da autora quanto a condenação à devolução em dobro, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é essencial que ocorra a cobrança de quantia indevida, acompanhada da demonstração de que a instituição bancária atuou com dolo, caracterizando-se assim a má-fé.

No caso em tela, considerando que a contratação foi realizada por meio de fraude, deve-se garantir a restituição simples dos valores correspondentes.

Isso se justifica pelo fato de que, em situações em que a contratação é efetuada por um estelionatário, não se comprova a má-fé da instituição financeira, o que inviabiliza a repetição em dobro das quantias indevidamente cobradas.

No que tange à restituição dos descontos indevidos, é imprescindível que tanto a correção monetária quanto os juros de mora, cada um aplicando-se ao respectivo índice, incida a partir da data de cada desconto considerado indevido, em conformidade com as Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença
, merece reforma parcial, para determinar que a restituição de indébito seja corrigida e acrescida de juros de mora, desde cada desconto indevido, merecendo parcial provimento ao recurso da autora.

Posto isso, conheço dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Banco, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apresentado por Maria das Graças Moraes.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024